Tribunal: TJES
Processo: 5026347-79.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026347-79.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: CAROLINI DA SILVA PEREIRA CAETANO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – SUPERVENIÊNCIA DE COVID-19 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO ETJES – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA N. 543/STJ – DANO MORAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ATRASO EXCESSIVO – PRECEDENTES – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDOS.

1
)
A Cláusula 7.9 do Contrato de Compra e Venda de Imóvel versa sobre prazo de tolerância de 6 (seis) meses para o caso de “atrasos ocasionados por motivos de força maior devidamente comprovados ou notórios...” e, ainda que seja válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância, conforme sedimentada jurisprudência de nossos tribunais, foi descortinado que as obras foram concluídas, segundo atestou a Prefeitura Municipal de Fundão, somente em 10/05/2022, ou seja, muito além do prazo contratualmente previsto, ainda que computado o prazo de tolerância.

2)
Pacificou-se a jurisprudência no sentido de que as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19 não têm o condão de, por si só, configurar caso fortuito ou força maior para alterar a data de entrega de imóveis conforme pactuado em promessa de compra e venda, haja vista que os riscos assumidos pela construtora devem acompanhar a própria dinâmica de sua atividade.

3)
Poderia a apelante, vislumbrando os efeitos da pandemia, porquanto relata uma série de dificuldades advindas da sua superveniência, informar à autora/apelada da impossibilidade de cumprir o prazo contratualmente previsto, de modo a cumprir devidamente o seu dever de informação (CDC, art. 6º, III), até mesmo para facultar-lhe o desfazimento da avença em sua fase inicial, em vez de continuar a receber os pagamentos vertidos pela adquirente, o que torna verossímil a narrativa autoral de que a verdadeira razão do inadimplemento contratual teria sido os entraves burocráticos junto a Prefeitura Municipal de Fundão.

4
)
Muito embora a apelante não se insurja especificamente quanto ao ponto, não há dúvida do acerto da sentença ao determinar a devolução à autora do valor total por ela desembolsado, conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do então vigente CPC/1973.

5)
Este egrégio Tribunal adota o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, tendo em vista que a indenização por dano moral demanda a caracterização de uma situação excepcional, em que o atraso injustificado ou a inexecução contratual extrapole os limites do mero dissabor cotidiano e ocasione efetiva lesão à parte, tornando-se um fato gerador do dever de indenizar.

6)
Foi descortinada a exorbitância do atraso da apelante na entrega da unidade adquirida pela autora, ainda que computado o prazo de tolerância a que se refere o item 7.9 do instrumento contratual, o que evidencia ofensa à ordem moral do consumidor, e não mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

7)
Levando em consideração, entre outros fatores, o porte econômico da requerida e o grau de culpa no inadimplemento contratual, deve ser mantida a indenização por dano moral no patamar em que arbitrada no Juízo de 1º grau, a saber, de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Praia Norte Imobiliária SPE Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 9445750), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 9445755) que, na presente “
ação de resolução contratual
” ajuizada por
Carolini da Silva Pereira Caetano
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
confirmar a tutela de urgência outrora deferida no sentido de declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda celebrado;
(ii)
condenar a requerida a restituir à autora o valor total desembolsado, a ser monetariamente corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação;
(iii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, a título de indenização por dano moral; e
(iv)
atribuir à requerida a responsabilidade pelas obrigações tributárias incidentes sobre o imóvel.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 9445759), em síntese, que:
(i)
não houve atraso na entrega, e sim, prorrogação do prazo expressamente prevista;
(ii)
em virtude da pandemia de Covid-19, o cumprimento do prazo inicial ficou prejudicado, dada a redução da jornada de trabalho do setor da construção civil, além da dificuldade na contratação de mão de obra, a ensejar a incidência do Item 7.9, VII, do contrato celebrado, que possibilita a prorrogação do prazo de entrega em caso de pandemia que impeça ou reduza o ritmo das obras;
(iii)
de acordo com o art. 319 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizados;
(iv)
incidem a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva (CC, arts. 317 e 478), dada a inexigibilidade da prestação em razão da alteração superveniente das circunstâncias;
(v)
o caso fortuito e a força maior são considerados excludentes da responsabilidade do devedor, tratando-se de fato público e notório que não depende da prova, na forma do art. 374 do Código Civil;
(vi)
o atraso na entrega de uma obra de loteamento não configura, por si só, dano moral, por não implicar em violação direta aos direitos da personalidade; e
(vii)
a quantia arbitrada a título de indenização por dano moral ultrapassa os limites da razoabilidade, divergindo do verdadeiro propósito do ressarcimento, que é a compensação por danos, devendo ser reduzida na hipótese de ser mantida a condenação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Relata a autora, em suma, ter celebrado “Contrato de Compra e Venda de Imóvel” cujo objeto é o Lote 20 da Quadra 4 do Setor “A” do Loteamento Enseada Praia Grande, no município de Fundão, conforme instrumento constante do Id 9445376.

Ainda de acordo com sua narrativa, o contrato foi celebrado em 21/12/2019, com previsão de entrega do imóvel no dia 31/12/2020, o que não teria sido cumprido pela requerida até a data da propositura da presente ação (23/11/2021).

O primeiro ponto a ser examinado reside na alegada ausência de atraso na conclusão do empreendimento e entrega do imóvel, porquanto teria ocorrido a prorrogação do prazo contratualmente previsto em caso de pandemia que impeça ou reduza o ritmo das obras.

Desde logo adianto não assistir razão à apelante, na medida em que invoca, para fins de “prorrogação expressamente prevista em contrato”, a Cláusula 7.9 do Contrato de Compra e Venda de Imóvel, que versa sobre prazo de tolerância de 6 (seis) meses para o caso de “
atrasos ocasionados por motivos de força maior devidamente comprovados ou notórios...
” (Id 9445376, p. 14) e, ainda que seja válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância, conforme sedimentada jurisprudência de nossos tribunais, restou descortinado que as obras foram concluídas, segundo atestou a Prefeitura Municipal de Fundão, somente em 10/05/2022 (Id 9445718), ou seja, muito além do prazo contratualmente previsto, ainda que computado o prazo de tolerância.

Como se vê, aludida cláusula não produz o efeito pretendida pela apelante, qual seja, de que a superveniência da pandemia de Covid/19 seja considerada caso fortuito ou força maior para fins de prorrogação do prazo contratualmente previsto, para tanto alegando que a redução da jornada de trabalho do setor da construção civil, a dificuldade na contratação de mão de obra, além de outros fatores, teriam prejudicado o cumprimento do prazo inicialmente estipulado.

Sobre isso, pacificou-se a jurisprudência no sentido de que as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19 não têm o condão de, por si só, configurar caso fortuito ou força maior para alterar a data de entrega de imóveis conforme pactuado em promessa de compra e venda, haja vista que os riscos assumidos pela construtora devem acompanhar a própria dinâmica de sua atividade.

No caso em análise, o contrato foi celebrado em 21/12/2019, isto é, em data próxima àquela em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China e, em fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 em território brasileiro.

Quero com isso afirmar que poderia a apelante, já vislumbrando os efeitos da pandemia, porquanto relata uma série de dificuldades advindas da sua superveniência, informar à autora/apelada da impossibilidade de cumprir o prazo contratualmente previsto, de modo a cumprir devidamente o seu dever de informação (CDC, art. 6º, III), até mesmo para facultar-lhe o desfazimento da avença em sua fase inicial, em vez de continuar a receber os pagamentos vertidos pela adquirente, o que torna verossímil a narrativa autoral de que a verdadeira razão do inadimplemento contratual teria sido os entraves burocráticos junto a Prefeitura Municipal de Fundão.

Demandas semelhantes vêm sendo no âmbito deste egrégio Tribunal que, invariavelmente, adota entendimento de que as adversidades decorrentes da pandemia não devem ser consideradas caso fortuito ou força maior para fim de excluir a responsabilidade por inadimplemento contratual, conforme se depreende dos julgados adiante, que versam sobre demandas de igual escopo ajuizadas em face da mesma requerida:

“
APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA – PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora exista a repetição dos argumentos tecidos em contestação, os mesmos são aptos a contrapor os termos da r. sentença atacada. Preliminar rejeitada.

2.
A parte demandada/apelante sequer refuta a existência de atraso na obra, entretanto, alega que tal atraso se deu ante a ocorrência da pandemia de COVID-19.

3.
Por certo não se desconhece os problemas e entraves ocasionados pela citada pandemia, entretanto, tal como o juízo singular, me convenço no sentido de que as alegações genéricas tecidas pela apelante não possuem o condão de chancelar o atraso na entrega do bem.

4.
Comprovada a responsabilidade da requerida/apelante pelo atraso na entrega do bem imóvel, ao contrário do que sustenta, não há como ser pleiteada a retenção de parte do pagamento.

5.
Recurso desprovido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5026257-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado PJe em 11/12/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO OCORRÊNCIA – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – SÚMULA 543 DO STJ – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – TEMA Nº 971 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal (...)

3.
A
quaestio
recursal cinge-se em definir se o inadimplemento da apelante decorre ou não de caso fortuito ou força maior, o que, em caso afirmativo, excluiria a sua responsabilidade, nos termos do art. 393 do Código Civil.

4.
Não se olvida de que a pandemia da COVID-19 impactou significativamente o desenvolvimento das relações jurídicas, dificultando o adimplemento das obrigações nos termos originalmente pactuados. Entretanto, deve-se ter em consideração, na esteira do que consignado no
decisum
recorrido, que a atividade de construção civil, embora impactada, foi considerada como essencial, não se sujeitando às paralisações ordinariamente ocorridas em outros setores.

5.
Ademais, a celebração da avença se deu em 09 de julho de 2020, momento em que os eventos decorrentes da pandemia da COVID-19 já se encontravam plenamente instalados, tendo sido decretado, em âmbito nacional, o estado de calamidade pública em 20/03/2020 (Decreto Legislativo nº 06/2020). Logo, é evidente que a apelante, quando da celebração do contrato, já possuía ciência das adversidades decorrentes da pandemia da COVID-19, não sendo possível classificar estes fatos como caso fortuito ou força maior.

6.
Restando comprovado o inadimplemento do contrato por culpa do promitente vendedor e, tendo, por outro lado, os compradores adimplido as parcelas vencidas até a judicialização da lide, é medida que se impõe a restituição integral dos valores pagos quitados, tal como fixado na sentença recorrida, não havendo que se falar em desconto das rubricas contratuais apontadas pela apelante. Precedentes.

7.
Da mesma forma, as vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao caso fortuito e à força maior. Nestes termos, além de não comprovados os impactos decorrentes de chuvas em quantidades excessivas, tal situação é inerente aos riscos da atividade, não afastando a responsabilidade da apelante pelo atraso na conclusão do empreendimento.

8.
Desta forma, restando comprovado o inadimplemento do contrato por culpa do promitente vendedor, é medida que se impõe a restituição integral dos valores pagos quitados, tal como fixado na sentença recorrida, não havendo que se falar em desconto das rubricas contratuais apontadas pela apelante. Nesse sentido, o teor do Enunciado nº 543 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

9.
Também não merece reparo o capítulo decisório que inverteu a cláusula penal contratualmente prevista apenas para a hipótese de inadimplemento do promitente comprador. Por se tratar de relação de consumo firmada a partir de contrato de adesão, revela-se anti-isonômica a previsão de multa contratual apenas em caso de inadimplemento do consumidor, não havendo cláusula semelhante na hipótese em que o fornecedor descumprir suas obrigações. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui tese fixada em sede de recurso especial repetitivo (Tema 971), que se amolda às circunstâncias fáticas dos autos.

10.
Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5026026-44.2021.8.08.0024, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado PJe em 30/03/2023)

Na sequência, embora a apelante não se insurja especificamente quanto ao ponto, não há dúvida do acerto da sentença ao determinar a devolução à autora do valor total por ela desembolsado, conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática do art. 543-C do então vigente CPC/1973:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integral-mente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

2. Recurso especial não provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.300.418/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

Trata-se do entendimento que deu origem ao Enunciado nº 543 do Superior Tribunal de Justiça: “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Prosseguindo, alega a apelante ser descabida sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora, dada a inocorrência de violação aos direitos da personalidade.

Via de regra, este egrégio Tribunal adota o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, tendo em vista que a indenização por dano moral demanda a caracterização de uma
situação excepcional
, em que o atraso injustificado ou a inexecução contratual extrapole os limites do mero dissabor cotidiano e ocasione efetiva lesão à parte, tornando-se um fato gerador do dever de indenizar.

Por coerência, mantenho o entendimento que venho defendendo em ações semelhantes, qual seja, de que o dano extrapatrimonial está relacionado à magnitude do atraso verificado na entrega do imóvel adquirido, devendo, por outro lado, ser afastada a condenação quando o atraso ocorrido for pouco expressivo, como, por exemplo, em torno de 2 (dois) ou 3 (três) meses.

Na hipótese em análise, foi descortinada a exorbitância do atraso da apelante na entrega da unidade adquirida pela autora, ainda que computado o prazo de tolerância a que se refere o item 7.9 do instrumento contratual, o que evidencia ofensa à ordem moral do consumidor, e não mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

Ato contínuo, avanço ao ponto atinente à alegada excessividade do quantum indenizatório fixado na sentença e, levando em consideração, entre outros fatores, o porte econômico da requerida e o grau de culpa no inadimplemento contratual, proponho seja mantida a indenização por dano moral no patamar em que arbitrada no Juízo de 1º grau, a saber, de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em
5
% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.